Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-41.2024.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001391-41.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANELICE CORREA FILHO - CPF: 303.537.261-68 (RECORRIDO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDEBITO / RESSARCIMENTO) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RAZÕES RECURSAIS QUE APONTAM FATOS DISTINTOS AO DISCUTIDOS NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1
. O Recurso Inominado interposto não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

2. No recurso a parte reclamada sustenta a necessidade de reforma da sentença apontando sobre a legalidade da negativação realizada, no entanto, a sentença julgou parcial procedente o feito em razão da falha na prestação de serviços em razão dos descontos em duplicidade do contrato firmado entre as partes.

3. Inaplicabilidade dos artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que “
o recorrente logrou êxito em comprovar a legitimidade dos débitos que originaram a anotação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a qual, por sua vez, não demonstrou o seu regular pagamento
” (id. 216844172 – pág. 3), postulando, ao fim, a reforma da sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024